Tribunal: TJPA
Processo: 0008307-72.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008307-72.2016.8.14.0015

APELANTE: DEAN RODRIGUES SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou escorreitamente aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar fundamentadamente a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, em atenção ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, IX, da CF/1988, razão pela qual não verifico razão para modificar a pena aplicada ao ora apelante.

2. Ademais, a exasperação da reprimenda com base nas causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, previstas nos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, permaneceu na fração mínima de 1/3 (um terço), em obediência à Súmula nº 443 do STJ, razão pela qual não há necessidade de ser corrigida.

3. pena mantida.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA BALÍSTICA
: NÃO ACOLHIDO.

1. HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR O EFETIVO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DURANTE A PRÁTICA DELITIVA, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA MENCIONADA CAUSA DE AUMENTO, MESMO AUSENTE A APREENSÃO DO OBJETO E/OU A CONFECÇÃO DO LAUDO TÉCNICO PERICIAL PARA AFERIR O POTENCIAL LESIVO DO ARTEFATO BALÍSTICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO TJ/PA. PRECEDENTES.

2. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Dean Rodrigues Sousa
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
6 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 8430021, que no dia
06 de julho de 2016
, por volta das 13h40min, os denunciados
Dean Rodrigues Sousa
e
Paulo Weverton Alves do Nascimento
, transitavam no veículo FIAT Pálio, cor preta, placa JVN 1773, conduzido por Paulo, estando Dean no banco do carona, pela Rua General Gurjão, Bairro Imperador, a fim de praticar assaltos.

Na ocasião, os criminosos teriam avistado o idoso Carlos Normando conduzindo a motocicleta HONDA Biz 125 ES, placa OFM 9472, pela referida rua, resolvendo aborda-lo, encostando o veículo ao lado da moto da vítima.

Na oportunidade, Dean desceu do referido veículo e fez menção de que estava armado, posicionando a mão por debaixo da camisa, ocasião em que ordenou a entrega da moto, o que foi feito pela vítima, empreendendo Dean fuga na motocicleta do idoso e Paulo no carro em que fizeram a abordagem, oportunidade em que uma vizinha da vítima anotou a placa do veículo de abordagem, repassando-a a Carlos Normando.

De posse da preciosa informação, a vítima contactou uma guarnição da Polícia Militar, que passou pelo loca após o cometimento do crime, sendo a numeração da placa repassada imediatamente via NIOP para todas as guarnições da Polícia Militar do município.

De posse da informação, foram descobertos os dados da proprietária do veículo usado no roubo, a qual por sua fez informou aos Policiais que entregou o veículo para seu irmão, o qual por sua vez informou que entregou o veículo para o denunciado Paulo Weverton.

Uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu até o endereço deste denunciado, sendo no local recebidos pela namorada de Paulo, a qual franqueou a entrada dos milicianos, tendo estes encontrado ao lado de uma televisão, em cima de um caixote, um carregador com cinco munições intactas, calibre 40, pertencente a Paulo Weverton, uma soqueira e dois cartões de crédito, pertencentes a terceiros não identificados, além de três mudas de “maconha”, achados perto da pia, na cozinha da residência, conforme Auto de Apreensão e Laudos juntados aos autos.

Concomitantemente, uma outra guarnição da Polícia Militar localizou os dois denunciados que transitavam no veículo utilizado no roubo, sendo realizada a abordagem, momento que foram encontrados e apreendidos a carteira da vítima contendo diversos documentos pessoas, conforme anexado aos autos.

Ao serem conduzidos para a DEPOL, os denunciados informaram a Polícia onde a motocicleta tinha sido abandonada, a qual foi recuperada e restituída à vítima conforme Auto de Entrega de objeto, acostado ao processo.

Ao serem inquiridos perante a autoridade policial, o denunciado Dean teria confessado a prática do crime, e, o denunciado Paulo, por sua vez, confessou a propriedade dos bens apreendidos em sua residência e que não possuía autorização para a posse da munição de uso restrito.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, e, quanto ao denunciado Paulo, a responsabilização pela conduta prevista no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003 e artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
10 de janeiro de 2017
, ID 8430025, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em 25 de abril de 2018, ID 8430031, impondo ao ora apelante
Dean Rodrigues Sousa
a pena de
6 (seis anos) de reclusão
, em
regime

inicial semiaberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, e, após julgar
improcedente
a denúncia em relação ao nacional
Paulo Weverton Alves do Nascimento
, o juízo
a quo
o
absolveu
das acusações previamente imputadas na inicial acusatória.

Insatisfeita, a defesa interpôs recurso de apelação em 30 de abril de 2014, ID 8430032, por intermédio de advogada particular.

Em suas
razões recursais
, ID 8430034, a Defensoria Pública Estadual, atuando em favor do ora apelante, diante da inércia da patrona previamente habilitada, requereu a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, em atenção aos entendimentos do STJ, artigo 59 do Código Penal e Súmula nº 17, do TJ/PA. Não obstante, solicitou, ainda, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, tendo em vista não haver provas suficientes de sua ocorrência.

Em sede de
contrarrazões
, ID 8430034, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
total improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença ora objurgada inalterada quanto aos seus aspectos e fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 8430036, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo manejado em favor de
Dean Rodrigues Sousa
.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Dean Rodrigues Sousa
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
6 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 8430034, a Defensoria Pública Estadual, atuando em favor do ora apelante, diante da inércia da patrona previamente habilitada, requereu a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, em atenção aos entendimentos do STJ, artigo 59 do Código Penal e Súmula nº 17, do TJ/PA. Não obstante, solicitou, ainda, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, tendo em vista não haver provas suficientes de sua ocorrência.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada não
merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação:

“
(...). Em relação ao acusado
DEAN RODRIGUES SOUSA
: 1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1ª. Fase): O acusado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Sobre antecedente, diante do princípio constitucional da inocência, tal dado perdeu finalidade material. Quanto à conduta social, dado é de difícil ilação, eis que não restou comprovada a ocupação do acusado. Em relação à personalidade, a agente demonstra-se tendente à prática criminosa. Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de motivação. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo “a atitude durante ou após a conduta criminosa”, indicam no presente caso a ocorrência de confissão e o abalo moral na vítima. A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é nula, eis que não concorreu com nenhuma conduta. Assim,
considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações não justificam afastamento exacerbado do mínimo legal
, f
ixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 40 (quarenta) dias-multa
,
no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato
, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu. 2)- Atenuantes e Agravantes (2ª. Fase): Na apreciação das circunstâncias atenuantes, presente a confissão (art. 65, III, “d”, do CPB). Presentes as agravantes da reincidência (art. 61, I do CPB) e art. 61, “f”, do CPB, eis que o acusado se valeu da condição de hospitalidade, considerando que era enteado da vítima. Desse modo,
compenso as circunstâncias confissão x reincidência, e quanto a condição de hospitalidade, elevo a reprimenda em 06 (seis) meses, dosando-a em 4 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 40 (quarenta) dias-multa
. 3)- Causas de aumento e diminuição (3ª. Fase): Inexistem causas de diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal para ambos os delitos.
Sobre as causas de aumento da parte especial, presente o uso de arma e concurso de agentes (art. 157, §2º, I e II do CP)
. Não vislumbro motivo para exasperação acima do mínimo legal de 1/3, razão pela qual fixo o referido elastério,
fixo como pena definitiva 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
,
a qual deverá ser cumprida em regime semiaberto
, atendendo ao disposto no
art. 33, §2º, b do CP
. Em razão da existência de condições judicias favoráveis à ambos os acusados, tudo na forma do art. 44, do CP, deixo de aplicar a substituição da reprimenda, assim como o SURSIS. Considerando que a pena aplicada ao agente
DEAN RODRIGUES SOUSA
é incompatível com a segregação antecipada (em regime fechado), concedo a possibilidade de o réu recorrer em liberdade, e determino a imediata expedição do
alvará de soltura
. (...).
”. (ID 8430031).
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
.”.
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). 6. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima). (...).
”.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: “
(...). se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...).
”. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: “
é

defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: “
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal. (...).
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou escorreitamente aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar fundamentadamente
a fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, em atenção ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, IX, da CF/1988
, razão pela qual
não verifico razão para modificar a pena aplicada ao ora apelante
.

Ademais, a
exasperação
da reprimenda com base nas
causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, previstas nos
incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
, permaneceu na fração mínima de
1/3 (um terço)
, em obediência à
Súmula nº 443 do STJ
,
razão pela qual não há necessidade de ser corrigida
.

Com efeito,
não acolho a pretensão recursal em epígrafe
, mantendo a pena imposta ao ora apelante nos termos da sentença condenatória ora recorrida.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA BALÍSTICA
:

Neste tópico, a defesa requereu o decote da causa de aumento do
emprego de arma de fogo
, prevista no inciso I, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, alegando a ausência de apreensão do objeto e/ou a realização de perícia balística a fim de aferir o seu potencial lesivo.

Entretanto, ao compulsar os autos, vejo que a decisão ora atacada, neste ponto,
não merece qualquer reparo
.

Ao se reportar sobre a causa de aumento, o juízo singular assim se manifestou:

“
(...).
O acusado Dean confessou o crime de roubo majorado
, (...). Os dados, nesse sentido,
são suficientes para comprovação da autoria do crime de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes
,
em relação ao acusado Dean Rodrigues Sousa
.
A materialidade da infração restou aferida pelos autos de apreensão em apenso (fl. 134/135)
. Ademais, houve o reconhecimento pela vítima na fase policial do denunciado Dean Nascimento, o que não foi desconstituído em juízo (mídia de fl. 172). Feitas as considerações sobre a autoria e materialidade,
a capitulação penal aposta deverá ser de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes, apenas em relação ao acusado Dean Rodrigues Sousa
. A efetivação do crime patrimonial contra a vítima é inconteste. O proveito do crime foi recuperado, mas como se trata de crime complexo,
a ameaça contra a vítima se consumou
.
Já as majorantes se demonstram pela confissão do acusado Dean, as declarações do ofendido e as declarações testemunhais
. (...).
”. (ID 8430031).
Grifei

Portanto, verifico que a majorante relativa ao
emprego de arma de fogo
, prevista no
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal
,
restou cristalinamente revelada através do depoimento da vítima e testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, e reprisados em juízo, sendo de rigor a manutenção da citada causa de aumento de pena em relação ao crime de roubo em análise.

Em acréscimo, a vítima
Carlos Normando Gomes Murtinho
, perante a autoridade judicial, relatou: “
(...). Que Dean é seu enteado. Que ia chegando em sua casa e ao abrir o portão foi surpreendido por Dean, que saiu de um Pálio preto e anunciou o roubo.
Que ele estava portando um revólver
. (...).
”. (ID 8430031).
Grifei

Destarte, tendo em vista as razões defensivas, esclareço que a palavra da vítima em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cercar-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tidos em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Com efeito, constatado que houve o emprego efetivo de arma de fogo na prática delitiva em apreço, proporcionando fundado temor à vítima, tendo sido subtraído seu patrimônio, cujo emprego da aludida arma garantiu, portanto, o sucesso da prática criminosa, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento,
não sendo imprescindível
, à configuração da referida majorante,
a apreensão da arma e laudo pericial técnico para aferir o seu potencial lesivo
,
eis que existem nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o uso da mesma quando da prática delitiva
.

Sobre a validade da prova, baseada na palavra da vítima, para a demonstração do efetivo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, já decidiu a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. VALOR PROBATÓRIO A SER CONFERIDO ÀS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E AO DEPOIMENTO POLICIAL.

(...).

Relatos da vítima que descrevem com riqueza de detalhes o modus operandi imprimido pelo infrator durante a prática do delito, inclusive a grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o que encontra lastro no depoimento do agente de segurança pública que atuou nas investigações
(...).
(TJ/RS – ACR: 70079017265 RS, Relator: Naele Uchoa Piazzeta, Data de Julgamento: 19/12/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 28/01/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS MANEJADO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

(...). III –
A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial a palavra da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente – ou pelo depoimento de testemunha presencial. Precedentes
. (...).
(STF – HC: 111959 DF, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/08/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 16-08-2012 PUBLIC 17-08-2012).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA.
(...). 3)
É prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. Precedentes
. (...).
(TJ/DF – 20140710272854 DF 0026623-26.2014.8.07.0007, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 31/08/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 08/09/2017. Pág. 108/113).
Grifei

É pacífico o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
que, para a configuração da majorante do emprego de arma, no crime de roubo, é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado por meio da
Súmula nº 14 – TJ/PA
:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

Neste mesmo sentido, segundo o
Informativo n.º 539 do Supremo Tribunal Federal
, revela-se desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da majorante do crime se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego na conduta delitiva. Eis o teor do informativo mencionado:

“
(...). Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, não se exige que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que por outros meios de prova reste demonstrado o seu potencial lesivo. (...). Assentou-se que, se por qualquer meio de prova – em especial pela palavra da vítima, como no caso, ou pelo depoimento de testemunha presencial – ficar comprovado o emprego de arma de fogo, esta circunstância deverá ser levada em consideração pelo magistrado na fixação da pena. (...)
”
.
(STF – HC nº 96.099, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Publicação: 19/02/2009).

Por tais argumentos, constato que restou robustamente configurado nos autos o efetivo
emprego de arma de fogo
e o
concurso de pessoas
para a consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena previstas no
inciso I, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
,
prescinde da apreensão e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Assim,
não merece

agasalho
a pretensão recursal em escrutínio.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de apelação interposto em favor de
Dean Rodrigues Sousa
, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória ora guerreada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 23/06/2022